Tribunal: TJSP
Processo: 1027820-31.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR – ilegitimidade passiva por parte da Central Unimed Nacional – rejeitada – Precedentes desta Corte - Denunciação da lide requerida – impossibilidade - relação de consumo - vedação expressa do artigo 88 do CDC - MÉRITO - Ação de obrigação de fazer – Autora beneficiária que permaneceu internada no nosocômio credenciado por um mês - cobrança dos valores que ocorreu

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR – ilegitimidade passiva por parte da Central Unimed Nacional – rejeitada – Precedentes desta Corte - Denunciação da lide requerida – impossibilidade - relação de consumo - vedação expressa do artigo 88 do CDC - MÉRITO - Ação de obrigação de fazer – Autora beneficiária que permaneceu internada no nosocômio credenciado por um mês - cobrança dos valores que ocorreu meses após o falecimento da consumidora - ausência de fundamentação quanto a negativa de cobertura – descabimento – cobertura de internação em rede credenciada é obrigatória – r. Sentença mantida – Recurso improvido.